Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717021-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS E SOPHIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA RECORRIDO: AXIS CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS. SERVIÇOS PRESTADOS. REPACTUAÇÃO DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO. CONCORDÂNCIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminarmente, há inovação recursal quanto à tese relacionada ao processo, autos n. 0709131-51.2021.8.07.0001, uma vez que os argumentos decorrentes da aludida ação, bem como as referências aos depoimentos ali colhidos, não foram submetidos à análise do juízo de 1o grau, não se enquadrando, ademais, no conceito de documento novo, porquanto proferida a sentença com trânsito em julgado em momento anterior à sentença, nos presentes autos. 2. Cinge-se a controvérsia recursal, em síntese, a definir se houve repactuação do percentual de remuneração de 6,85% para 8,75%, em favor da autora/apelada, e se ocorreu descumprimento contratual por parte desta, de modo a afastar o dever de pagar o valor que excedeu o orçamento inicial (denominado “estouro” do orçamento). 3. Conquanto a apelante afirme que jamais houve qualquer alteração de percentual em favor da apelada, e que, conforme disposição contratual expressa (item 12.2 do contrato), não será permitida qualquer alteração contratual sem que seja instrumentalizada por escrito e assinada por ambas as partes, vê-se que, com o seu comportamento posterior, renunciou a tal garantia, concordando tacitamente com a repactuação ao efetuar, reiteradas vezes, o pagamento de acordo com o novo índice (8,75%), o qual foi indicado expressamente nos e-mails enviados pela apelada e aos quais a apelante manifestou sua concordância, sendo emitidas as respectivas notas fiscais. 4. No que tange às obrigações contratualmente assumidas, a apelada, na qualidade de gerenciadora, comprovou o regular acompanhamento e fiscalização da obra, com elaboração de relatórios que descrevem claramente as percepções e observações, quanto aos serviços executados pelas construtoras contratadas, apontando falhas, atrasos, alertas e a discriminação detalhada dos valores gastos com mão de obra e materiais, dentre outros, consoante documentos colacionados aos autos, permanecendo a apelante inerte quanto aos “estouros” do orçamento noticiados. 5. Recurso conhecido, em parte, e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 114 e 884, ambos do Código Civil, sustentando a ocorrência de novação tácita não pode ser admitida pelo Poder Judiciário. Aduz que a alteração contratual acolhida na decisão como legítima não foi objeto de acordo entre as partes e não há qualquer assinatura ou instrumento que a ampare. Conclui que não deve o Poder Judiciário se sobrepor a cláusulas contratuais expressas, em contrato de natureza empresarial, para fixar alterações remuneratórias, quando inexistente qualquer pacto nesse sentido Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (AgInt no AREsp n. 2.295.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 114 e 884, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009